Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-23.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos experimentados pelas seguradas – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos experimentados pelas seguradas – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008676-23.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MITSUI
SUMIMOTO SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-23.2019.8.26.0302 -
2
Apelação Cível no 1008676-23.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Mitsui Sumimoto Seguros S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35298)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta Ausência de prova cabal a respeito
da causa dos danos experimentados pelas
seguradas

Conclusões
unilaterais

Concessionária
não
notificada
para
a
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Nexo de
causalidade não demonstrado
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S.A. (fls. 268/297) contra r. sentença de fls.
264/266, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Jaú,
Dra. Daniela Almeida Prado Ninno, que julgou improcedente o pedido
regressivo deduzido em face COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, pois sem demonstração do nexo de causalidade. Além disso,
condenou no pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00.
A apelante argui o cerceamento de defesa. Diz
que tinha provas a produzir para demonstração do nexo causal. Entende
demonstrados os fatos pelos laudos técnicos reunidos. Sustenta o
cabimento da inversão do ônus da prova. Transcreve julgamentos. Lista a
regulação dos sinistros. Afirma a falha na prestação do serviço. Feito o
pagamento, defende a sub-rogação e o direito ao regresso. Menciona a
necessidade de reunião de relatórios obrigatórios. Postula o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-23.2019.8.26.0302 -
3
Contrarrazões às fls. 303/312.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelante
em face da apelada, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado suas seguradas em razão de danos elétricos
por elas experimentados.
As
apólices
foram
reunidas
(fls.
50/69),
igualmente os documentos de regulação dos sinistros (fls. 70/89),
demonstrados os pagamentos (fls. 90/91).
Todavia, a regulação do sinistro realizada
exclusivamente pela apelante, procedimento administrativo unilateral, é
insuficiente a demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço e
os danos suportados pelas seguradas, circunstâncias indispensáveis para
identificar a apelada como responsável e, consequentemente, para o
exercício do direito de regresso.
O relatório reunido pela apelante menciona de
forma genérica: “descarga atmosférica (raio)” (fls. 83 e 84), a regulação do
sinistro registra da oscilação de energia (fls. 76), ambos concluindo pela
existência da cobertura de danos elétricos (fls. 70 e 76).
Em contestação, a apelada negou o vício na
prestação do serviço, ou seja, que tenha existido ocorrência de perturbação
no sistema elétrico que atende as unidades consumidoras das seguradas,
reunindo certificados.
Em que pesem as alegações da apelante, apenas
a prova técnica poderia comprovar a conduta ilícita, o dano e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-23.2019.8.26.0302 -
4
causalidade entre eles. E justamente por isso não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois é possível ao julgador o indeferimento das
providências inúteis (artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil).
Conquanto a regulação do sinistro faça menção à
vistoria dos imóveis segurados, nos documentos reunidos pela apelante,
não há qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas
internas, de forma que não pode ser descartada a possibilidade de que lá
tenham origem os danos sofridos.
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelada tenha sido comunicada administrativamente sobre o ocorrido, nos
termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a fim de que pudesse
tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja para avaliar in loco
os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica interna e externa
dos imóveis segurados, seja para reparar o alegado prejuízo no prazo
previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha na
prestação do serviço.
Destaco que não há hipótese para a inversão do
ônus da prova como meio de facilitação de defesa (artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor). No caso, as seguradas e a apelante
eram os sujeitos detentores do monopólio da informação sobre os alegados
eventos lesivos, seja para comunicação à apelada, seja para a preservação
dos bens danificados e possibilitar a realização de vistoria/perícia em tempo
hábil.
Diante de tais circunstâncias, de fato, não restou
comprovado o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do
serviço e os prejuízos suportados pelas seguradas, pressuposto para a
responsabilização também para o regime objetivo.
Assim,
falta
pressuposto
para
a
responsabilização, consequentemente para o exercício do direito de
regresso pretendido pela apelante, não havendo reparos a serem feitos à
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-23.2019.8.26.0302 -
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários para R$ 1.500,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator